Tribunal: TJSP
Processo: 0023396-46.2012.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
APELAÇÃO – ACIDENTÁRIO. Autor portador de Tendinopatia do supra-espinhoso dos ombros acompanhada de artrose acrômio-clavicular bilareral e bursite subcromial-subdeltóidea à direita agravados pelo exercício de seu labor habitual. Perícia que reconhece a redução parcial e permanente da capacidade laborativa. Nexo causal evidenciado. Hipótese de concessão de auxílio-acidente.

APELAÇÃO –

Ementa:
APELAÇÃO – ACIDENTÁRIO. Autor portador de Tendinopatia do supra-espinhoso dos ombros acompanhada de artrose acrômio-clavicular bilareral e bursite subcromial-subdeltóidea à direita agravados pelo exercício de seu labor habitual. Perícia que reconhece a redução parcial e permanente da capacidade laborativa. Nexo causal evidenciado. Hipótese de concessão de auxílio-acidente.

APELAÇÃO – ACIDENTÁRIO. Autor que obteve aposentadoria anteriormente à data do laudo pericial, que foi fixada como sendo a DIB referente ao auxílio-acidente. Irrelevância, diante do provimento do recurso do autor, em que se fixou a DIB no dia imediatamente seguinte à cessação do auxílio-acidente.

AUXÍLIO-ACIDENTE – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. Dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, nos termos do art. 86, § 2o da Lei no 8.213/91. A data ora estabelecida poderá, contudo, sofrer alteração, tendo em vista a afetação da matéria pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Questão atualmente pendente de julgamento pelo STJ no Tema 862 dos Recursos Repetitivos, com determinação de sobrestamento de todos os processos.

PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei 11.960/2009. Necessidade de observância do art. 1o da Lei no 12.703/2012, que estabeleceu novos critérios para a remuneração das cadernetas de poupança. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE – Tema no 810 da repercussão geral.

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO ACIDENTÁRIA – HONORÁRIOS. Percentual a ser fixado em fase de liquidação. Inteligência do art. 85, § 3o e § 4o, II do CPC. Base de cálculo da verba honorária que deverá se limitar às prestações acumuladas até a data da sentença, haja vista as recentes decisões monocráticas proferidas pelo STJ que reafirmam a aplicação da Súmula 111 daquela Corte mesmo na vigência do CPC/2015.